Tribunal: STF
Processo: ARE 1520842
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Nomeação de precatórios judiciais à penhora - Indeferimento decretado em primeira instância, após a recusa da Fazenda Pública - Insurgência da empresa executada - Não acolhimento - Inobservância injustificada da ordem de preferência da penhora, prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80 - Princípio da menor onerosidade da execução deve ser compatibilizado com o dever da executada de demonstrar a viabilidade de satisfação do crédito de forma mais efetiva e menos gravosa - Inteligência dos arts. 797 e 805 do CPC, aplicado subsidiariamente à execução fiscal (art. 1º da Lei nº 6.830/80) - Precedentes - Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO” (e-doc. 10, p. 2).



    Alega a recorrente que houve ofensa ao art. 100, § 9º, da Constituição Federal. Diz, em suma, que o crédito de precatório oferecido à penhora, mesmo que seja de autarquia estadual, é bem penhorável e atende ao princípio da menor onerosidade ao devedor.



    Pede que o recurso seja provido para que, reformando o acórdão recorrido, os créditos oriundos dos precatórios sejam penhorados para efeito de garantia do juízo.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    O Tribunal de Origem asseverou que a empresa executada nomeou à penhora créditos de precatório. Contudo, a Fazenda exequente recusou essa nomeação. E foi determinada a pesquisa SISBAJUD. A Corte a Quo ainda consignou que a ordem de preferência da penhora está legalmente prevista, sendo certo que a lei mantém a prioridade da penhora sobre dinheiro. Afora isso, registrou que a subversão da ordem de preferência depende de concordância do exequente, o que não ocorreu no caso concreto. Outrossim, destacou o Tribunal local que crédito de precatório não se equipara a dinheiro. De mais a mais, enfatizou que, no presente caso, não houve apresentação de elementos concretos que justificassem o afastamento da referida ordem de preferência.



    Por serem esclarecedoras, transcrevo as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Do que consta dos autos originários, a empresa executada nomeou à penhora os créditos de precatório. Todavia, diante da recusa fazendária, o Juízo de origem determinou deferiu a pesquisa SISBAJUD (fls. 8/16 e 112).



    Como determina o art. 1º da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), a execução fiscal é regida subsidiariamente pelo Código de Processo Civil.



    E esse Codex dispõe que a execução se realiza no interesse do credor, sendo possibilitado ao devedor a efetivação dos atos executórios de maneira menos gravosa, desde o próprio devedor comprove a viabilidade de satisfação do credor de forma mais efetiva e menos gravosa. É o que se depreende da leitura dos arts. 797 e 805, abaixo transcritos:



    (...)



    Em relação à “ordem de preferência” da penhora, segundo disciplina a Lei nº 6.830/80, é prioritária a penhora em dinheiro. Veja-se:



    (...)



    A respeito do assunto, o Código de Processo Civil, conquanto não reproduza na íntegra a “ordem de preferência” prevista no supratranscrito art. 11, mantém a prioridade da penhora sobre dinheiro, destacando os meios de efetivação (em espécie, depósito ou aplicação em instituição financeira). Veja-se:



    (...)



    Tendo em vista que a penhora em dinheiro é prioritária, a nomeação de precatórios judiciais à penhora, subvertendo a “ordem de preferência” supracitada, dependerá da concordância do exequente, o que não ocorreu na hipótese em comento.



    Deveras, não se desconhece que o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp. Nº 881.014/RS (1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJe. 17/03/2008), reconheceu a penhorabilidade dos precatórios judiciais por consubstanciarem “direito de crédito”. Porém, a referida Corte também já se posicionou no sentido de que, como o precatório não é equiparado a dinheiro ou fiança bancária, cabível a recusa fazendária na indicação desse direito de crédito em inobservância à “ordem de preferência” da penhora.



    A propósito, no julgamento do Tema nº 578, a Corte da Cidadania firmou o entendimento de que, “em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC”.



    É dizer, na execução fiscal, o executado não tem direito subjetivo à aceitação do bem por ele nomeado à penhora em desacordo coma ordem estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/80. No entanto, é possível afastar a “ordem de preferência”, desde que sejam apresentados elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade o que não se verifica no caso dos autos”.



    Compulsando os autos, verifico que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a Quo acerca da nomeação à penhora de direitos de crédito decorrentes de precatório, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, bem como do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Desse modo, a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Artigo 93, IX, da CF/88. Ausência de afronta. Ausência de prequestionamento. Súmula 283/STF. Alegada violação do art. 5º, incisos XXXIV, a, XXXV, LIV e LV, da CF/88. Ofensa reflexa. Penhora. Precatório. Garantia do juízo. Afronta indireta. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição. A jurisdição foi prestada mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca todos os fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido. Incidência da orientação do enunciado da Súmula 283/STF. 4. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 5. Para acolher a pretensão da recorrente acerca da análise da nomeação à penhora de precatórios para fins de garantir o juízo, seria necessário o exame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que é incabível em sede de apelo extremo. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 6 Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 7. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE nº 1.052.827/SP-ED-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/17 — grifo nosso).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE PRECATÓRIO A PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há ofensa direta em discussão relativa à ordem de preferência de nomeação de precatório à penhora em execução fiscal. 2. A resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático probatório (Súmula nº 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE nº 902.669/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/10/16 — grifo nosso).



    Corroborando o entendimento, anote-se que a Suprema Corte fixou a seguinte tese para o Tema nº 658 de repercussão geral (ARE nº 703.595, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/6/13):



    “A questão referente à necessidade de a nomeação de precatórios à penhora observar a ordem de preferência descrita no Código de Processo Civil e na Lei de Execuções Fiscais tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009”.



    Na mesma direção: AI n° 842.823/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/9/12; AI nº 766.612/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 19/2/10; AI nº 740.001/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1/7/09.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente